Tribunal: STF
Processo: MS 40376
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se pedido de reconsideração proposto em mandado de segurança impetrado por Bruno Ribeiro Valle Macedo, contra ato judicial proferido pelo Desembargador Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma Recursal da mesma Corte Estadual.



    Por meio da decisão de eDOC nº 8 (ID: c16245e4) não conheci do writ face à incompetência desta Corte para a apreciação de mandamus impetrado contra atos do TJ/RJ, bem como com fundamento no Enunciado da Súmula nº 267 do STF e na jurisprudência pacífica deste STF no sentido de que, ressalvados casos excepcionais em que se verifique teratologia no ato impugnado, não devem ser conhecidos mandados de segurança impetrados contra decisões de magistrados no exercício da prestação jurisdicional.



    Na oportunidade, condenei o impetrante ao recolhimento das custas processuais, ante a ausência de requerimento de gratuidade de justiça.



    Em razão da citada condenação, o impetrante apresentou (eDOC nº 12, ID: 9e86120d), pedido de reconsideração por meio do qual requereu a concessão do benefício de gratuidade de justiça, sustentando que “não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e demais encargos do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família”.



    É o relatório. DECIDO.



    Com fundamento no art. 99, caput e § 1º, do CPC, conheço do pedido de reconsideração, formulado por petição simples, para os fins de análise do requerimento de concessão de justiça gratuita manejado após o protocolo da petição inicial. Veja-se a norma:



     Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.



    § 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.



    Tendo em vista a presunção disposta no art. 99, § 3º, do CPC, e não havendo nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão (art. 99, § 2º, do CPC), defiro o pedido de reconsideração e concedo a gratuidade de justiça requerida pelo impetrante.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente